Tribunal: STF
Processo: Rcl 58287
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Thyego Werner Ribeiro Nogueira Matos e outros contra decisão proferida pela Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo 0755197-44.2021.8.07.0016, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a diversas normas jurídicas.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de enviar a esta Corte o “agravo de instrumento no recurso extraordinário” por eles interposto, usurpou a competência deste Tribunal.



    Além disso, defende a violação de diversas normas jurídicas, durante toda a tramitação do processo.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, a alegação de violação de diversas normas jurídicas, durante toda a tramitação do processo, não constitui hipótese de cabimento de reclamação.



    Entretanto, quanto à questão da competência, verifico assistir razão aos reclamantes.



    O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao indeferir o processamento do recurso extraordinário, por incidência da Súmula 279/STF, proferiu decisão enquadrável no art. 1.030, V, do novo CPC. 



    Assim, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa. Confira-se trecho da decisão reclamada:



    “De início, cabe destacar que a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se no art. 1.030, V, do CPC, haja vista a ausência de aplicação da sistemática de repercussão geral à hipótese e fundamentação baseada na vedação contida no enunciado sumular n. 279/STF. 



    Logo, não se tratou de decisão híbrida a ensejar a interposição concomitante dos agravos interno e em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), como pretendem os recorrentes. 



    No caso em tela, deve ser observado o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, com o aviamento de um único recurso pela parte em desfavor da decisão. 



    Nessa seara, a interposição do ‘Agravo Interno’ de ID 43760834 contra o decisum que inadmitiu o apelo extraordinário gerou a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelos recorrentes (em 21/2/2023, às 16:17:30). Portanto, não deve ser conhecido o ‘Agravo de Instrumento’ de ID 43760836, anexado posteriormente. 



    […]



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de IDs 43760834 e 43760836.” (documento eletrônico 12)



    A decisão transcrita deveria ter cingido-se a não conhecer do agravo interno para, na sequência, remeter o agravo em recurso extraordinário para o exame do STF, ainda que houvesse o não atendimento a algum requisito de admissibilidade recursal. 



    Com efeito, a Súmula 727/STF só poderia ser excepcionada, nos termos da jurisprudência desta Corte, no caso da sistemática da repercussão geral, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu no caso concreto. Transcrevo a íntegra do referido verbete:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Por fim, destaco que não há, nesta decisão, qualquer juízo a respeito do mérito da decisão reclamada. Trata-se apenas de determinar quem é o Tribunal competente para o exame do recurso, ainda que seja para dele posteriormente não conhecer, se assim entender o STF.



    Nesse sentido: Rcl 57.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 56.550/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 56.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 55.350/CE, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 51.027/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 32.921/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 48.368/BA, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 51.773/CE, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 48.148/MA, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, apenas no que se refere ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, e determinar o envio dos autos a esta Corte, para o exame do referido recurso (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator